Tribunal: TJSP
Processo: 2138759-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VOTO No 39.070

Contrato de sublocação de imóvel não residencial. Ação de indenização. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo e indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Exegese do art. 370,

Ementa:
VOTO No 39.070

Contrato de sublocação de imóvel não residencial. Ação de indenização. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo e indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC. De todo modo, no caso específico, a prova pericial deferida na origem, em princípio, não contraria a requerida pela parte. Ademais, foi atribuído à agravante, por força do que estabelece o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova na ação ora em exame (processo no 1063341-47.2018), e não nas ações conexas. Decisão mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.